Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EXISTENTE. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da proclamação do resultado do julgamento do recurso, se faz necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.